Tribunal: TJES
Processo: 5010266-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010266-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

AGRAVADO: JOAO DO NASCIMENTO ROCHA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
501
0266-88.2025
.8.08.0000

AGRAVANTE:
S
AMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A.

AGRAVAD
O
:
JO
ÃO DO NASCIMENTO ROCHA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONV. LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ATENÇÃO DOMICILIAR. DISTINÇÃO ENTRE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE) E ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO MÉDICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA. VALIDADE. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de internação domiciliar (home care) integral ao paciente, com enfermagem 24 horas, insumos e equipe multidisciplinar, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o quadro clínico do paciente exige internação domiciliar em substituição à hospitalar; (ii) estabelecer se, ausente tal necessidade, a operadora está obrigada a custear assistência domiciliar integral, apesar de cláusula contratual restritiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ estabelece que a internação domiciliar é obrigatória apenas quando houver expressa indicação médica como substitutiva da internação hospitalar.

A atenção domiciliar não é, em regra, obrigatória, devendo observar a previsão contratual, conforme a Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS.

O conjunto probatório demonstra que o paciente se encontra clinicamente estável, sem
necessidade
de suporte invasivo, monitoramento contínuo ou cuidados hospitalares complexos.

A necessidade de auxílio em atividades da vida diária (higiene, alimentação e locomoção) caracteriza serviço de cuidador, cuja
responsabilidade
recai sobre a família, e não sobre a operadora.

A distinção entre internação domiciliar e assistência domiciliar afasta a obrigatoriedade de custeio quando o serviço não substitui tratamento hospitalar.

A cláusula contratual que exclui cobertura de assistência domiciliar fora da hipótese de substituição de internação hospitalar é válida e aplicável ao caso.

A operadora já fornece atendimentos pontuais prescritos (fonoaudiologia e nutrição), atendendo às exigências técnicas indicadas.

A ausência de probabilidade do direito afasta os requisitos da tutela de urgência anteriormente concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cobertura de internação domiciliar pelo plano de saúde é obrigatória apenas quando houver indicação médica para substituição da internação hospitalar.

A assistência domiciliar não substitutiva submete-se à previsão contratual, não sendo de custeio obrigatório pela operadora.

A necessidade de cuidados básicos da vida diária não configura serviço de saúde de alta complexidade, mas atividade típica de cuidador, não transferível ao plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, arts. 10 e 12; RN ANS nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.378.707/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26.05.2015; STJ, AgInt no AREsp 2.601.228/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02.09.2024; STJ, REsp 1.766.181/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.12.2019; STJ, AgInt no REsp 2.023.668/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.06.2024; TJES, AP 5001495-53.2020.8.08.0047, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 29.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
501
0266-88.2025
.8.08.0000

AGRAVANTE:
S
AMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A.

AGRAVAD
O
:
JO
ÃO DO NASCIMENTO ROCHA

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONV. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra que, em sede de ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora forneça serviço de internação domiciliar (
home care
) ao agravado, nos moldes prescritos por seus médicos assistentes, incluindo insumos, equipamentos e profissionais, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (limitada a R$ 30.000,00).

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese: i)
a
usência de
r
equisitos
c
línicos:
Que a avaliação técnica demonstrou estabilidade clínica, não havendo necessidade de regime de internação, mas apenas de auxílio em atividades cotidianas (higiene, alimentação), tarefa afeta a cuidadores e familiares; ii)
c
umprimento de Atendimentos Pontuais: Que já disponibiliza fonoaudiologia e nutrição domiciliar conforme prescrição de seu médico visitador;
iii)
e
xclusão Contratual: A existência de cláusula (4.1) que exclui o custeio de tratamento domiciliar que não substitua internação hospitalar;
iv) d
esequilíbrio Econômico: O risco de impacto financeiro por fornecimento de serviço não previsto no rol da ANS ou no contrato.

O requerimento de atribuição do efeito suspensivo ao recurso foi deferido, conforme decisão id.
15418687
.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se em verificar se o quadro clínico do agravado exige a modalidade de "internação domiciliar" (home care) — substitutiva da internação hospitalar — ou se configura "assistência domiciliar", voltada a cuidados paliativos e suporte para atividades da vida diária.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme pacificado no REsp 1.378.707/RJ
(STJ -
REsp 1.378.707/RJ,
Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Data de Julgamento: 26/05/2015,
T3 -
Terceira Turma, Data
de Publicação: 15/06/2015
)
e no recente AgInt no AREsp 2.601.228/PE
(STJ - AgInt no AREsp: 2601228 PE 2024/0118721-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024)

, estabelece que a internação domiciliar é obrigatória quando houver indicação médica expressa em substituição
a
hospitalar. Contudo, é imperativo distinguir o suporte clínico especializado do serviço de "cuidador".

"A atenção domiciliar nos planos de saúde não foi vedada, tampouco tornou-se obrigatória, devendo obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes, salvo nos casos de internação domiciliar substitutiva." (Resolução Normativa 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS).

Compulsando os autos, verifico que o relatório médico de alta e o plano de cuidados domiciliares (ID
71619843
) são categóricos ao afirmar que:
o
paciente encontra-se clinicamente estável, sem necessidade de suporte ventilatório ou dispositivos invasivos;
i
nexiste indicação para enfermagem 24 horas ou monitoramento hospitalar;
a
necessidade de auxílio para se vestir, banhar-se e alimentar-se caracteriza a figura do cuidador, cuja responsabilidade recai sobre a família e não sobre a operadora de saúde.

N
os casos
em que a assistência domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, deverá
observar a
previsão contratual
.

N
esse sentido é o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA. COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA. ATENDIMENTO PEDAGÓGICO DOMICILIAR. PREVISÃO CONTRATUAL. ENUNCIADO N. 64. JORNADAS DO DIREITO DA SAÚDE CNJ.
[...].
2. Nos casos em que a atenção domiciliar não se der em substituição à internação hospitalar, como na hipótese da pretendida assistência pedagógica domiciliar, deve ser observada a previsão contratual ou a negociação entre as partes. Agravo interno improvido”.(AgInt no REsp n. 2.023.668/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA. COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA. ATENDIMENTO PEDAGÓGICO DOMICILIAR. PREVISÃO CONTRATUAL. ENUNCIADO N. 64. JORNADAS DO DIREITO DA SAÚDE CNJ.
[...].
2. Nos casos em que a atenção domiciliar não se der em substituição à internação hospitalar, como na hipótese da pretendida assistência pedagógica domiciliar, deve ser observada a previsão contratual ou a negociação entre as partes. Agravo interno improvido”.(REsp nº 2.023.668/SP, Relator Ministro Humberto Martins, Data de Julgamento: 17/06/2024, Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 19/06/2024)

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. AUTARQUIA MUNICIPAL. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SÚMULA Nº 608/STJ. LEI DOS PLANOS. APLICABILIDADE. ART. 1º, § 2º, DA LEI Nº 9.656/1998. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. VEDAÇÃO. ABUSIVIDADE.
[...].
5. À luz da Lei nº 9.656/1998, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 6. Distinção entre internação domiciliar e assistência domiciliar, sendo esta entendida como conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio. 7. No caso, do contexto delineado no acórdão recorrido, conclui-se que o tratamento pretendido pela autora amolda-se à hipótese de assistência domiciliar, e não de internação domiciliar, o que afasta a obrigatoriedade de custeio do plano de saúde. 8. Recurso especial não provido”.(REsp nº 1.766.181/PR, Relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 13/12/2019)

Neste sentido, a
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo corrobora que, ausente a necessidade de transposição de tratamento hospitalar para o domicílio, a negativa da operadora quanto ao
home care
integral é legítima:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DOMICILIAR. EXCLUSÃO EXPRESSA NO CONTRATO. POSSIBILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE) E ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO A UMA DAS ESPÉCIES DO GÊNERO ATENÇÃO DOMICILIAR. PRECEDENTE DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos dos artigos 10, inciso VI, 12, inciso I, c e II, g da Lei 9.656/98, a prestação de assistência de saúde domiciliar não se insere dentre as hipóteses de exigências mínimas do denominado “plano referência” estabelecido na referida Lei. 2. Em relação à assistência domiciliar, incluem-se dentre as exigências mínimas do plano referência descrito na Lei, a cobertura de tratamentos antineoplásicos de uso oral e o fornecimento de bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia. Isto é, tais tratamentos deverão ser prestados em caráter domiciliar, independentemente de previsão contratual, bastando a solicitação médica nesse sentido. Assim, a assistência domiciliar não é obrigatória para todas as hipóteses de tratamento.3. O C. STJ, apreciando a questão acerca da prestação de saúde domiciliar na ocasião do julgamento do REsp 1766181/ PR, realizou importante distinção entre a internação domiciliar (home care) e a assistência domiciliar, estabelecendo que no caso desta última inexiste obrigatoriedade de custeio por parte do plano de saúde. 4. A hipótese dos autos revela situação em que a assistência domiciliar prescrita pelo médico que acompanhava o Requerente não ocorreria em substituição à internação hospitalar, mas apenas foi solicitada em razão do quadro clínico do contratante que necessitava de acompanhamento de fonoaudiólogo em razão da dificuldade de deglutição, e possuía dificuldade de locomoção (id 3274999), de modo que a recusa da Apelante fundamentada na cláusula disposta no artigo 53, incisos VII e XIV do contrato é legítima. 5. Constatada a ausência de abusividade na recusa do Plano de Saúde em fornecer a assistência domiciliar solicitada, deve ser rechaçado o pleito indenizatório, na medida que inexistiu ato ilícito por parte da operadora de saúde apelante. 6. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da Relatora designada”.
(TJES –
AP nº
5001495-53.2020.8.08.0047, Relator
a Desª. Marianne Júdice de Mattos
, 1ª Câmara Cível,
publicado em 29/03/2023
)

No caso vertente, observa-se que o relatório médico (ID
71619843
) indica que as necessidades de suporte (manejo de sonda e higiene)
do paciente são
classificadas como de baixa complexidade, passíveis de execução por cuidador capacitado, e não exclusivamente por equipe de enfermagem ininterrupta.

O
bserva-se
ainda
que a operadora já fornece atendimentos pontuais de fonoaudiologia (02 sessões semanais) e nutrição (01 sessão semanal), adequando-se estritamente à prescrição técnica contida nos autos.

A imposição de "
home care"
integral sem a demonstração de que o paciente necessita de cuidados hospitalares ativos (como ventilação mecânica ou medicação endovenosa contínua) desnatura a função do seguro saúde e transfere à operadora encargos que, por lei e contrato, competem à rede de apoio familiar.

Ademais, a cláusula 4.1 do instrumento contratual (ID 14513802) exclui expressamente a assistência domiciliar para casos que não configurem substituição de internação hospitalar. Não havendo prova de que o agravado necessitaria estar ocupando um leito hospitalar neste momento, a negativa da agravante não se afigura abusiva, mas sim pautada nos limites do pactuado e na ausência de pressupostos clínicos.

Nesse contexto,
no presente estágio processual, não vislumbro a probabilidade do direito do agravado.
A decisão de origem, embora pautada no zelo à saúde do idoso, desbordou dos limites contratuais e técnicos ao impor cobertura de alta complexidade para quadro de baixa complexidade clínica,
razão pela qual se impõe a
reforma da decisão impugnada, na medida em que a tutela de urgência exige a probabilidade do direito, a qual não restou demonstrada frente
a
ausência de prescrição médica que ateste a necessidade de monitoramento técnico 24 horas.

D
iante
o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
DOU—LHE PROVIMENTO
para:

1)
REFORMAR
a decisão agravada
e

REVOGAR
a tutela de urgência que determinava o fornecimento de
home care
integral (enfermagem 24h);

2
)
MANTER
, por outro lado, a obrigatoriedade dos atendimentos pontuais já disponibilizados pela operadora (fonoaudiologia e nutrição domiciliar), conforme prescrição do médico visitador (ID);

3)
RESSALVAR
a possibilidade de reavaliação do quadro clínico pela instância de origem, caso sobrevenha prova técnica idônea que ateste a necessidade de intervenção hospitalar domiciliar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)